Tribunal: TJMT
Processo: 1003139-05.2024.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003139-05.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IGOR TEIXEIRA GOMES DA SILVA - CPF: 055.652.101-35 (APELANTE), LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI - CPF: 060.092.931-03 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA MOURA - CPF: 049.970.571-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PEREIRA SOUZA - CPF: 060.836.641-28 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMESON JOSE FERNANDES JUNIOR - CPF: 059.333.961-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE DE ARMA DE FOGO. POSSE DE MUNIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que condenou os réus por crimes de latrocínio tentado, associação criminosa armada, corrupção de menores, posse de arma de fogo (uso permitido e restrito) e posse de munições, em concurso material. A defesa alegou nulidades processuais (prova ilícita por entrada domiciliar sem mandado e reconhecimento fotográfico irregular) e, no mérito, pleiteou absolvições, desclassificações e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade no reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades legais;(
ii
) estabelecer se a prova obtida em domicílio sem mandado judicial é lícita;(
iii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tentativa de latrocínio e associação criminosa armada; (
iv
) verificar a existência de vínculo típico para a condenação por corrupção de menores; (v) apurar a correta subsunção jurídica quanto às armas e munições apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento informal da autoria, ainda que sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, é admitido quando realizado logo após os fatos, com espontaneidade da vítima, e corroborado por outros elementos de prova, como a confissão parcial de corréu.

4. O ingresso domiciliar realizado por policiais civis sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundada suspeita de flagrante delito, sendo válido o ingresso diante da natureza permanente dos crimes e do comportamento evasivo dos suspeitos.

5. A tentativa de latrocínio imputada foi desclassificada para lesão corporal grave, por ausência de prova inequívoca quanto ao dolo específico de subtração patrimonial, embora confirmada sua participação nas agressões.

6. A condenação por associação criminosa armada foi afastada para todos os réus, por ausência de prova concreta quanto à estabilidade, permanência e estrutura típica do tipo penal previsto no art. 288, parágrafo único, do CP.

7. A condenação por corrupção de menores foi mantida, com relação a dois réus, por restar comprovada a prática de crime em concurso com adolescente, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção moral.

8. A condenação pelo art. 16 da Lei 10.826/03 foi afastada por ausência de prova pericial quanto à supressão dolosa de numeração ou à natureza restrita das armas, mantendo-se apenas a condenação pelo art. 12 da mesma lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
É válido o reconhecimento informal da autoria feito logo após os fatos e corroborado por outras provas, mesmo sem a formalidade do art. 226 do CPP”.

“O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes”.

“A desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para lesão corporal grave é cabível quando ausente prova segura de dolo específico de
subtração.

“A associação criminosa armada exige prova objetiva de permanência, estrutura e finalidade delitiva indeterminada, sendo inadmissível sua presunção com base em contexto social ou indícios frágeis”.

“A ausência de elementos técnicos quanto à supressão dolosa de numeração ou uso restrito do armamento impede a condenação com base no art. 16 da Lei 10.826/2003”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003139-05.2024.8.11.0006

APELANTE: IGOR TEIXEIRA GOMES DA SILVA, LUCIANO VITOR DA CRUZ PACHURI, WILLIAN DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Igor Teixeira Gomes da Silva, Willian da Silva Moura e Luciano Vitor da Cruz
Pachuri
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual.

O réu Igor Teixeira Gomes da Silva foi condenado: i)
à
pena de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa
, pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal;
ii
) à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90,
delitos que, em razão do concurso formal de crimes, resultou em
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa
;

iii
) à
pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, pelo crime de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal;
em razão do
concurso
material de crimes, a
s penas foram
somadas,
restando a pena definitiva em
20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 9 (nove) dias-multa; por outro lado, f
oi absolvido das imputações referentes à posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, tipificadas nos
arts
. 12 e 16 da Lei 10.826/2003, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Já o
réu Willian da Silva Moura
foi condenado:
i) à

pena de
19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
, pelo crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal;

ii
)
à
pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90
, em concurso formal de crimes
;

iii
) à
pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, pelo crime de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal;

iv
) à
pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa.
, pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003;
v) à
pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003;
a
s penas foram
somada em
razão
do concurso material de crimes, resultando

na pena final de
27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 36 (trinte a seis) dias-multa
.

O réu Luciano Vitor da Cruz
Pachuri
foi condenado:
i) à
pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses de detenção, e 13 (treze) dias-multa
, pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003;

ii
) à
pena de
3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003;

i
i
i
)

à
pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90;

i
v
)

à
pena de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, pelo crime de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal;
a
s penas foram s
omadas, em razão do concurso material de crimes, resultando a reprimenda derradeira
em

6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 7

(sete) dias de reclusão, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa
; por outro lado, f
oi absolvido da imputação referente ao crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa, em preliminar, arguiu a nulidade das provas obtidas em razão de entrada domiciliar sem mandado judicial e sem autorização válida dos moradores, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e o desentranhamento dos elementos dela derivados.

Ainda em preliminar, alegou nulidade do reconhecimento fotográfico por descumprimento do art. 226 do CPP.

No mérito, postulou a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória.

De forma subsidiária, pleiteou a desclassificação do crime de latrocínio tentado para lesão corporal grave, e, por fim, requereu o redimensionamento das penas, com abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.

O
Promotor de Justiça de
primeir
a instância

em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a licitude da prova domiciliar, a validade do reconhecimento realizado e a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, por sua vez, opinou pela manutenção integral da sentença condenatória, acompanhando os fundamentos do juízo de origem e do
órgão ministerial
de primeira instância.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa insurge-se, inicialmente, contra a validade de duas espécies de prova
:

o
reconhecimento fotográfico realizado ainda na fase investigativa, em momento imediatamente subsequente aos fatos, e a prova derivada de diligência policial com ingresso em domicílio sem prévia autorização judicial
.

Tais questões, embora invocadas sob o manto da legalidade estrita, não resistem ao exame contextualizado dos autos e ao crivo da jurisprudência dominante.

No tocante ao reconhecimento da autoria, sustenta-se a nulidade do procedimento por ausência das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

De fato, verifica-se que o ato em questão não foi formalizado conforme as etapas descritas no referido dispositivo legal.

Ocorre, porém, que a dinâmica do caso concreto e o momento em que o reconhecimento foi realizado afastam a possibilidade de sua nulidade produzir efeitos contaminantes, seja por vício insanável, seja por ausência de contraditório.

O
reconhecimento foi efetivado de forma informal, por meio de vídeo gravado durante breve entrevista com a vítima ainda hospitalizada, poucas horas após a prática criminosa.

Nesse estado, a vítima, abalada e em recuperação, não dispunha de plenas condições para descrever minuciosamente seus agressores, o que explica a ausência de detalhamento
preciso
quanto a características físicas
.

Ainda assim, apontou, com segurança, aqueles que participaram da agressão, sendo possível aferir a espontaneidade de suas declarações.

Ainda que se reconheça a informalidade do reconhecimento e sua fragilidade isolada, tal vício encontra-se suprido pela corroboração concreta fornecida por outros meios de prova, especialmente a confissão parcial de um dos réus.

O acusado Igor Teixeira Gomes da Silva, em seu interrogatório judicial, admitiu expressamente que esteve no local dos fatos e que, de fato, agrediu a vítima, ainda que tenha atribuído motivação pessoal ao ato.

Afirmou que agiu por conta de desavenças pretéritas, reconhecendo que
se dirigiu
ao bar ciente da presença da vítima, tendo
, primeiramente, desferido um soco, e, posteriormente,

utilizado um pedaço de madeira para golpeá-la
,
em conjunto com outros indivíduos, dentre eles um adolescente.

Conquanto tenha negado
a prática de qualquer subtração patrimonial, a admissão da presença no local, a participação direta na agressão e a relação de causalidade com o contexto geral dos fatos conferem suficiente robustez à autoria delitiva.

A jurisprudência pátria, inclusive
desta Corte Estadual
, vem admitindo, em hipóteses excepcionais, a mitigação das formalidades do reconhecimento pessoal, sobretudo quando outros elementos probatórios independentes concorrem para formar um juízo seguro de autoria.

Em tal perspectiva, ainda que se reconheça a imperfeição formal do reconhecimento realizado na fase
pré
-proces
sua
l, ele não constitui o único fundamento da condenação, nem sequer o principal.

Ao contrário, atu
a
de forma coadjuvante, integrando um arcabouço probatório que inclui a própria confissão do corréu, a apreensão de objetos e o contexto investigativo.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal, recentemente, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001312-41.2017.8.11.0096, reiterou esse posicionamento ao afirmar que “
a ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando este é confirmado em juízo e corroborado por outras provas
”. (N.U 0001312-41.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Esse precedente é ainda mais relevante por vincular-se à mesma composição colegiada que ora aprecia o feito, conferindo estabilidade à linha interpretativa adotada.

Portanto, mesmo que se admita alguma deficiência formal no ato de reconhecimento realizado na fase de investigação, tal irregularidade não possui o condão de macular a validade da prova em sua essência, desde que, como no caso em tela, esteja acompanhada de outros elementos autônomos e seguros que sustentem a autoria
,
como o interrogatório de Igor, as provas documentais e a convergência dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

De modo similar, rejeita-se a tese de ilicitude da prova decorrente do ingresso de policiais civis em imóvel sem mandado judicial.

A alegação de que a diligência violou o domicílio dos investigados carece de fundamento quando confrontada com a moldura fática do caso.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos na fase judicial, a entrada no imóvel ocorreu em contexto de flagrante delito e com base em fundada suspeita de crime em andamento.

A Polícia Judiciária Civil, àquela altura, já se debruçava sobre investigação prévia relacionada ao tráfico de drogas e à atuação de facção criminosa na cidade de Pontes e Lacerda
- MT
, em especial em torno de um bar que servia como ponto de encontro dos investigados.

A
suposta
tentativa de latrocínio cometida na noite dos fatos, com agressões graves contra a vítima e
a suposta

tentativa de subtração de motocicleta, ocorreu nas imediações desse local, e sua elucidação exigiu pronta atuação policial.

Diante das informações recebidas sobre o paradeiro dos suspeitos, alguns dos quais evadiram-se ao perceber a aproximação da equipe, os policiais ingressaram no imóvel em busca de captura imediata, logrando êxito na prisão de alguns e encontrando, no interior da residência, armas de fogo, munições e substâncias entorpecentes.

Tal circunstância evidencia a presença de situação de flagrância, pois, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
e desta Câmara Criminal
, a entrada em domicílio sem mandado judicial é autorizada quando amparada em fundadas razões de que, no interior da residência, esteja ocorrendo crime permanente ou flagrante delito.

A posse irregular de arma de fogo, notadamente de uso restrito, é infração de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a detenção do artefato.

Nesse cenário, o ingresso dos agentes estatais no domicílio configura hipótese legítima de exceção à cláusula da inviolabilidade, consagrada no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, ausentes vícios insanáveis e presentes elementos suficientes à convalidação das provas, rejeitam-se as preliminares arguidas pela defesa.

No julgamento da Apelação Criminal n. 0014286-73.2020.8.11.0042, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, restou assentado que “
é válida a busca domiciliar sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, precedida de denúncia anônima específica e outros elementos que justifiquem a urgência da medid
a”.

Essa orientação prestigia a conjugação entre a tutela da inviolabilidade do domicílio e a necessidade de intervenção estatal imediata diante de situações de flagrância e risco à ordem pública, desde que devidamente justificadas a posteriori.

É exatamente esse o cenário delineado nos autos.

As diligências policiais não ocorreram de maneira arbitrária ou genérica, mas foram precedidas por investigação já em curso, com base em apurações sobre atividades de tráfico e associação criminosa, inclusive com registros de movimentações suspeitas em imóvel vinculado a facção criminosa.

Além disso, os agentes públicos receberam informações de que os autores do crime violento ocorrido naquela madrugada estariam
homiziados
em determinado endereço, o que foi confirmado pelo comportamento evasivo dos ocupantes diante da chegada da equipe, reforçando o estado
flagrancial
.

A conjugação desses elementos, investigação pré-existente, informações recentes e específicas, indícios visíveis da prática criminosa, evasão dos suspeitos e posterior apreensão de objetos ilícitos no interior do imóvel, confere lastro concreto à atuação da polícia, afastando qualquer alegação de ilegalidade no ingresso domiciliar.

À luz do
s julgado s desta C o r t e
acima citado
s
e da moldura probatória dos autos, conclui-se que a diligência em questão atendeu aos requisitos constitucionais e jurisprudenciais para afastar a exigência de mandado judicial, sendo plenamente válida a prova obtida.

Isto posto,
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar, impõe-se o exame do mérito recursal.

Conforme narrativa acusatória constante na denúncia, as investigações preliminares revelaram que, em momentos anteriores e
,
até a data de 12 de setembro de 2023, os acusados Igor Teixeira Gomes da Silva, Willian da Silva Moura e Luciano Vitor da Cruz
Pachuri
, juntamente com o adolescente Daniel Pereira Souza, teriam se associado com a finalidade de praticar crimes na cidade de Pontes e Lacerda, valendo-se do uso de armas de fogo e mantendo vínculo com a facção criminosa conhecida como “
Comando Vermelho
”.

No dia 11 de setembro de 2023, por volta das 22h30min, segundo a denúncia, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, abordaram a vítima
Hermeson
José Fernandes Júnior nas proximidades de um bar situado na Avenida Dois, em frente a um laticínio.

Na ocasião, munidos de arma de fogo, teriam subtraído o aparelho celular da vítima e, em seguida, tentado apoderar-se da motocicleta Bros 125 que ele utilizava, bem pertencente ao Município de Pontes e Lacerda.

A ação, todavia, foi interrompida pelo fato de a chave do veículo ter sido lançada ao mato, circunstância que inviabilizou a consumação da subtração.

Nessa empreitada, os agentes efetuaram dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, que não se consumaram por circunstâncias alheias às suas vontades, e passaram a agredi-la com socos, chutes e golpes de madeira, resultando em graves lesões, inclusive fraturas nos braços.

O espancamento apenas cessou quando
Hermeson
, mesmo ferido, conseguiu fugir e buscar socorro, sendo auxiliado por terceiros e encaminhado ao hospital.

Ainda assim, segundo a inicial acusatória, os acusados evadiram-se do local levando o telefone celular subtraído.

Posteriormente, diligências policiais culminaram na apreensão de armas e munições em residências ligadas aos denunciados, bem como na localização de entorpecentes
,
cocaína e maconha
,
acondicionados em porções destinadas ao comércio.

A análise de aparelhos celulares, inclusive com autorização judicial, teria revelado mensagens que, na visão ministerial, reforçariam o vínculo estável entre os réus e o adolescente para a prática de crimes, bem como a sua vinculação ao tráfico de drogas.

Foram ainda identificadas fotografias de armas de fogo, drogas e reuniões entre os investigados.

A acusação destacou, por fim, que os adultos, ao agirem em companhia do
adolescente
, incidiram também no crime de corrupção de menores.

Com base nesses elementos, o
Parquet
ofereceu denúncia atribuindo a Igor, Willian e Luciano a prática de: latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP), tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), posse de arma de uso permitido (art. 12, Lei 10.826/2003), posse de arma de uso restrito (art. 16,
caput,

Lei 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), todos em concurso material

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e de policiais que atuaram tanto no atendimento da ocorrência quanto na investigação subsequente.

O conjunto desses relatos delineia o contexto fático, ainda que permeado de contradições e lacunas, que precisam ser devidamente valoradas.

A vítima
Hermeson
, ainda hospitalizada em razão das lesões sofridas, relatou que, ao chegar ao local, teve seu celular tomado e, em seguida, houve tentativa de retirada da chave de sua motocicleta.

Opondo-se à subtração, foi agredida por mais de um indivíduo, sendo enforcada e golpeada com um pedaço de madeira, além de ter presenciado um dos agressores sacar arma de fogo e tentar disparar contra si, sem êxito.

Narrou que conseguiu lançar a chave da moto no matagal próximo, circunstância que teria interrompido a ação dos agentes.

A testemunha ocular
Weverson
, que acompanhava a vítima como garupa, confirmou a ocorrência da agressão, mas foi categórico ao afirmar que não soube precisar o motivo do ataque.

Reconheceu que havia tumulto, violência e disparos ou tentativas de disparo, mas não conseguiu esclarecer se os agressores tinham a intenção efetiva de roubar o veículo ou se o episódio resultava de rixas anteriores.

O policial militar Maurílio, primeiro a atender a ocorrência, afirmou que encontrou a motocicleta caída próxima ao local dos fatos e que a vítima, já no hospital, confirmou que um dos indivíduos havia tentado retirar a chave da moto, resistindo e sofrendo agressões em razão disso.

Destacou também que escutou da vítima que um dos autores teria sacado uma arma cromada, possivelmente pistola ou revólver,
e tentado disparar contra ela, o que não se concretizou.

Os delegados e investigadores ouvidos em juízo, responsáveis pelas diligências policiais, relataram que as investigações tiveram início ainda na madrugada, quando surgiram informações apontando para a participação do adolescente Daniel e dos réus.

Narraram que, ao chegarem à residência do menor, os suspeitos tentaram fugir, havendo perseguição e ingresso em domicílio, ocasião em que foram apreendidas munições, entorpecentes e alguns pertences que reforçavam a suspeita de envolvimento em crimes.

Prosseguindo com as diligências, localizaram Willian em sua residência, onde encontraram armas de fogo.

O réu
Igor foi detido posteriormente, e a vítima o reconheceu como um dos participantes das agressões.

Quanto a
o réu
Luciano, os investigadores admitiram que não houve reconhecimento direto da vítima, sustentando sua participação mais em convicções e indícios do contexto do que em prova direta.

Um deles reconheceu que nunca havia visto os quatro juntos antes e que a ligação com facção criminosa decorreu mais de informes e do ambiente frequentado do que de prova concreta judicializada.

Por fim, foi ressaltado que Willian, em interrogatório, admitiu ser proprietário das armas encontradas em sua casa, o que foi corroborado pelos laudos periciais das apreensões.

Já Igor confessou a presença no local e a participação nas agressões, mas negou intenção de roubo, atribuindo a violência a desavenças pessoais.

O apelante
Luciano, por sua vez, negou participação, e a ausência de reconhecimento seguro em juízo acabou fragilizando a prova contra si no tocante ao latrocínio.

Assim delineados os contornos da imputação formulada na denúncia, bem como sintetizadas as provas produzidas no curso da instrução criminal, cabe, para melhor clareza e didática na apreciação da controvérsia, sobretudo diante da pluralidade de réus e da diversidade de imputações, proceder a um exame individualizado, acusado por acusado e delito por delito, de modo a enfrentar de forma ordenada e precisa cada ponto controvertido.

Do apelante
Igor Teixeira Gomes da Silva

Do delito de
latrocínio tentado

O acervo probatório é sólido para situar Igor no epicentro dos acontecimentos e para firmar sua participação direta nas agressões.

Em juízo, o réu Igor Teixeira apresentou versão na qual procurou afastar de si o elemento patrimonial da imputação.

Relatou que, no dia 11 de setembro de 2023, recebeu ligação do adolescente Daniel, que lhe teria informado da presença, no “
Bar do Marquinho
s”, do rapaz que lhe devia determinada quantia em razão da venda de um
detector de metai
s, identificando-se, assim, a vítima
Hermeson
.

Diante desse chamado, deslocou-se até o local, segundo afirmou, com o único propósito de cobrar a dívida que dizia ser legítima.

Narrando a dinâmica, declarou que, ao chegar ao estabelecimento, iniciou-se uma discussão entre ele e a vítima, ocasião em que
esta
lhe
desferiu um murro
.

Na sequência, reagiu
,
juntamente com o
s
adolescentes Daniel e
Kaique
, passando a agredir
Hermeson
com socos e empurrões, tendo atribuído exclusivamente ao menor
Kaique
o uso do pedaço de madeira que causou as fraturas constatadas.

O apelante
Igor negou, de forma enfática, portar qualquer arma de fogo naquela noite,
chegando a consignar que, se de fato estivesse armado, teria tido plenas condições de ceifar a vida da vítima, o que não ocorreu
.

Reiterou, ainda, que não houve, de sua parte, intenção ou ato voltado à subtração de bens, sustentando que toda a violência decorreu unicamente da cobrança da dívida mencionada.

Ao ser questionado pelo juízo sobre a participação dos corréus, Igor foi categórico ao afirmar que Willian e Luciano não estavam presentes no bar naquela ocasião, afastando-os, em sua narrativa, dos acontecimentos imputados pelo Ministério Público.

A partir dessa versão, observa-se um dado essencial:
ainda que o réu tenha buscado atenuar sua responsabilidade, admitiu de forma expressa a sua presença no local e a participação nas agressões que resultaram em graves lesões à vítima, o que confere solidez à materialidade e à autoria quanto a esse núcleo de violência
.

Sua fala, nesse aspecto, não destoa do conjunto colhido em juízo.

O policial militar Maurílio relatou ter encontrado a motocicleta caída nas proximidades e afirmou que, no hospital, a vítima mencionou luta corporal e tentativa de alguém retirar a chave do veículo, acrescentando referência a disparos não consumados e a agressões com pedaços de madeira praticadas por três ou quatro indivíduos.

Já a testemunha ocular
Weverson
, garupa da vítima, reconheceu a violência,
mas declarou não saber a razão da contenda nem conseguiu precisar se
houve
ato concreto voltado à subtração, frisando que correu do local e, por isso, não viu quem desferiu os golpes ou se houve qualquer sequência dirigida à tomada da motocicleta
.

Esses elementos permitem firmar, sem hesitação, que Igor efetivamente participou das agressões.

Contudo, o passo seguinte exige mais cautela
, já que
é preciso sopesar
se essa violência esteve orientada ao roubo
, ou se decorreu, como o próprio acusado sustenta, de desavenças pessoais ligadas à dívida narrada.

É nesse ponto que se concentra o núcleo da decisão, pois a prova, embora suficiente para reconhecer a prática de lesão corporal grave, não se mostra robusta para afirmar, além de dúvida razoável, o dolo específico de subtrair a
res.

Portanto, o
ponto crítico reside no dolo específico do
latr
o
cínio
.

A prova não permite afirmar,
com a certeza que o direito penal exige
, que a violência tenha sido orientada à inversão da posse do bem.

Ao se
perscrutar
o acervo probatório dos autos, nota-se que o quadro fático se sustenta, essencialmente, em três fontes de prova direta:
o relato do próprio réu Igor, as declarações da vítima ainda no hospital e a
narrativa

do garup
a

Weverson
.

Não há testemunhas independentes que tenham presenciado o desenrolar dos fatos em sua inteireza, tampouco registros audiovisuais que confirmem o intento de subtração.

Assim, a dinâmica dos acontecimentos se reconstrói a partir dessas versões que, cotejadas entre si, não permitem afirmar, com o rigor necessário, a presença
do
anim
us
furandi
.

De um lado, o apelante Igor confessou a participação nas agressões, atribuindo-as a desavenças anteriores ligadas a uma dívida, neg
ando
qualquer propósito patrimonial
ou intenção de matar, com emprego de arma de fogo
.

De outro, a vítima, ainda em recuperação, mencionou ter lançado a chave da motocicleta no mato, mas não detalhou qualquer exigência verbal ou ato inequívoco dos agressores voltado à tomada do bem.

Já a testemunha ocular
,

justamente quem
acompanha a
vítima,

declarou não saber explicar o motivo da contenda, limitando-se a reconhecer a violência física, mas sem imputar aos agressores palavras ou gestos indicativos de que se tratava de uma tentativa de roubo.

Esse quadro revela que a suposta ação de tentar retirar a chave da moto não encontra respaldo claro
.

Isso porque,
pode ter sido apenas um ato isolado em meio à
refrega
corporal
, ou até mesmo uma forma de impedir a vítima de se evadir, sem ligação direta com o intento de apropriar-se do veículo.

Soma-se a isso o fato de que a moto permaneceu no local e o celular, alegadamente subtraído, não foi encontrado com nenhum dos acusados, circunstâncias que fragilizam de modo decisivo a narrativa de tentativa de roubo.

Q
uanto ao uso de arma de fogo e à suposta tentativa de subtração da motocicleta, observa-se que as diligências realizadas pela Polícia Militar no local dos fatos revelam um cenário probatório bastante seletivo e contraditório.

Isso porque, não foram encontrados vestígios balísticos, tais como cápsulas deflagradas, projéteis alojados, marcas de impacto ou qualquer outro elemento material que pudesse corroborar a existência dos supostos dois disparos atribuídos aos denunciados.

Nenhum laudo técnico aponta para tiros efetuados no local, e a diligência policial tampouco registrou qualquer vestígio nesse sentido, o que fragiliza sobremaneira a narrativa ministerial, no sentido que teria havido dois disparos, já que o emprego de arma de fogo, quando efetivo, costuma deixar evidências materiais perceptíveis, mesmo quando não há acerto do alvo.

Em contrapartida, a diligência logrou êxito em apreender o pedaço de madeira utilizado na agressão, o qual, segundo consignado nos autos, apresentava vestígios de sangue da vítima.

Este dado confere maior robustez e aderência fática à dinâmica das agressões físicas, estas sim comprovadas por meio de elementos objetivos, em contraste com a alegação de disparos, carente de qualquer suporte empírico.

Ademais, a própria narrativa da vítima aponta que, diante da abordagem, optou por lançar a chave da motocicleta e empreender fuga, conduta que teria motivado a reação violenta dos agentes.

No entanto, chama atenção o fato de que a referida chave nunca foi localizada, tampouco houve qualquer informação nos autos indicando que as autoridades responsáveis pelas diligências empreenderam esforços para encontrá-la, apreendê-la ou ao menos registrar sua existência em relatório oficial.

Mais do que uma omissão investigativa, a ausência da chave e da preocupação em localizá-la expõe uma contradição lógica na própria dinâmica dos fatos narrados pela suposta vítima.

Em um cenário típico de tentativa de subtração de motocicleta, ainda que frustrada, é razoável presumir que os supostos autores do crime teriam se empenhado em localizar a chave arremessada, buscar meios alternativos de dar partida no veículo ou mesmo levar a moto de maneira forçada, sobretudo considerando que, conforme dito, estariam em número de três.

Nada disso ocorreu.

A motocicleta permaneceu no local, não há relato de tentativa de arrastamento, ligação direta ou qualquer outra providência típica de uma empreitada voltada ao proveito patrimonial.

Trata-se de inércia completamente incompatível com o dolo de subtração, sugerindo que a intenção dos agressores não era a de consumar um roubo, mas sim de praticar violência por motivação diversa
,
hipótese que, inclusive, não pode ser desconsiderada diante do contexto.

Ainda nesse sentido, a narrativa da vítima carece de clareza quanto à própria abordagem inicial.

Em nenhum momento é descrita a emissão de ordem expressa,
de palavras de comando ou de qualquer tipo de verbalização que caracterize uma típica "voz de assalto
".

Ao contrário, o que se infere é uma dinâmica repentina de agressões físicas, sem que se consiga compreender se havia, de fato, uma articulação voltada à prática de roubo ou outra motivação eventual, como desavença pessoal, represália ou outro conflito preexistente.

Aliás, a própria testemunha que acompanhava a vítima na ocasião,

amigo que o acompanhou até o bar e que estava comprando bebida no momento do ocorrido, foi categórica ao afirmar que
sequer sabe, até hoje, o que motivou aquela situação, declarando apenas que, de súbito, começaram as agressões
.

Em momento algum mencionou tentativa de roubo, o que, por sua vez, corrobora a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que os fatos decorreram de uma briga

e
,
não
,
de um assalto.

Essa imprecisão compromete seriamente a higidez da imputação.

A falta de detalhamento sobre os atos iniciais, sobre a intenção comunicada ou manifestada pelos supostos agentes, e sobre o real objetivo da abordagem, aliada à inexistência de subtração consumada, tentativa inequívoca ou mesmo de providências típicas de um roubo frustrado, fragiliza consideravelmente o arcabouço probatório.

Não se nega que houve violência, e nem se desconsidera o relato da vítima.

Todavia, o Direito Penal exige certeza quanto à tipicidade subjetiva e à finalidade da conduta atribuída aos réus, especialmente quando se trata de crime patrimonial qualificado pelo concurso de pessoas e uso de violência.

Nesse quadro, a conjugação de inconsistências narrativas, omissões investigativas e a atipicidade da conduta subsequente à suposta tentativa de subtração
,
como a não busca da chave ou da motocicleta
,
exige redobrada cautela na
apreciação da materialidade e da autoria delitiva, recomendando o afastamento da tipificação mais gravosa pretendida.

Esse quadro demonstra que, apesar da imputação de tentativa de latrocínio e do emprego de arma de fogo, a realidade processual se assenta em bases distintas
, dado que
há prova concreta da agressão física grave mediante instrumento contundente (
pedaço de madeira
), mas não há sequer indícios mínimos da prática de disparos nem da inequívoca tentativa de subtração do bem.

Ademais, o contexto não pode ser ignorado.

O episódio ocorreu em um ambiente sabidamente frequentado por pessoas ligadas à criminalidade local, ponto já identificado como de encontro de usuários e traficantes
,
consoante
depoimentos dos policiais e da Autoridade Policial
.

Aliás, infere-se das declarações da vítima que, seu amigo, a testemunha
Weverson
Junior
,
já havia sido preso em outra oportunidade, bem como

usava tornozeleira eletrônica
no dia dos fatos
, o que projeta sobre o cenário uma ambiência de marginalidade que não se coaduna com a típica situação de uma vítima comum surpreendida em um assalto.

Mais plausível, pois, é que se tenha tratado de um acerto de contas, de uma briga entre indivíduos à margem da lei, em que a violência, embora intensa e reprovável, não se ordenou ao desapossamento de patrimônio alheio, mas à resolução violenta de conflitos pessoais pretéritos.

Não se trata de episódio isolado, em via pública aberta, onde cidadãos desavisados foram surpreendidos por assaltantes típicos.

Ao contrário, o fato emergiu em um cenário já investigado como ponto de encontro de pessoas ligadas à criminalidade local, em ambiente conhecido pelo tráfico de drogas e pela presença de faccionados.

A autoridade policial confirmou que a diligência do dia seguinte decorreu de apuração pré-existente sobre o “
bar do Marcos
”, o que reforça que a agressão não se deu em contexto neutro, mas dentro de um espaço marcado por tensões e disputas marginais.

A própria narrativa do réu, conquanto permeada por estratégias de defesa, revela nuances que não podem ser ignoradas.

O apelante
Igor afirmou ter ido ao local chamado por um adolescente, para
“cobrar uma dívida
”, e que a vítima lhe teria dado um soco, a partir do qual se desencadeou a agressão conjunta.

Ao negar de forma categórica qualquer intento patrimonial,
chega a dizer que, se estivesse armado, poderia ter matado o ofendido,
sugerindo mais uma dinâmica de confronto físico do que um itinerário voltado à subtração
.

Nota-se, ainda, certa contenção em seus relatos, como quem evita aprofundar detalhes talvez comprometedores acerca das relações entre os presentes e o ambiente frequentado, mas que, por essa mesma reserva, acaba reforçando a impressão de que se tratava de um ajuste de contas entre indivíduos à margem da lei.

Nesse quadro, a leitura das provas não deixa dúvidas sobre a violência e a gravidade das lesões, mas tampouco sustenta a certeza exigida para imputar a tentativa de latrocínio.

Não houve inversão da posse da motocicleta, que permaneceu no local.

O suposto celular subtraído jamais foi encontrado.

Nenhum dos depoimentos descreve com clareza uma ordem, ameaça ou exigência típica de roubo.

A narrativa sobre a chave lançada ao mato mais se ajusta a um ato desesperado de autopreservação ou a um gesto confuso em meio ao tumulto do que a uma reação frente a um roubo em andamento.

Tudo isso conduz à conclusão de que o evento, em essência, traduziu-se em uma agressão grave, motivada por desavenças pretéritas, em ambiente social degradado, e não em um crime contra o patrimônio.

Por essas razões, impõe-se a desclassificação da conduta de Igor Teixeira Gomes da Silva do crime de latrocínio tentado para o delito de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1º,
inciso I,
do Código Penal
.

Trata-se de solução consentânea com os elementos dos autos, que atestam que a vítima sofreu fraturas em ambos os braços, sendo evidente que tais lesões demandaram incapacidade por mais de trinta dias para a recuperação, circunstância que atrai, com rigor técnico, a subsunção típica ao art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Via de consequência, passo a proceder à individualização da pena, nos moldes do art. 59 do Código Penal, equalizando-a agora em relação ao delito de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1º,
inciso I,
do Código Penal
, cuja prescreve a pena abstrata de um a cinco anos de reclusão
.

1ª fase – Pena-base

Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade do réu não extrapola a normal à espécie.

Contudo, seus antecedentes não são favoráveis, constando condenação pretérita que caracteriza maus antecedentes.

Some-se a isso a reincidência por tráfico de drogas (Ação Penal n. 2596-81.2019.8.11.0042, 9ª Vara Criminal de Cuiabá), a qual será valorada na fase própria, mas não impede que os antecedentes sejam desde logo sopesados negativamente, a exemplo do processo n. 1001159-36.2023.8.11.0013.

As demais circunstâncias (conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) não autorizam maior censura além daquela já ínsita ao tipo penal, embora se registre que a violência foi intensa, resultando em fraturas nos braços da vítima.

Assim, reconhecida a existência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 0
1
(
um
) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase – Atenuantes e Agravantes

Na segunda etapa, incide a agravante da reincidência, diante de condenação anterior transitada em julgado.

Por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, nos termos da Súmula 545 do STJ, porquanto utilizada para a formação do convencimento condenatório.

Procedo, portanto, à compensação integral entre reincidência e confissão, mantendo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª fase – Causas de aumento e diminuição

Não se vislumbram causas de aumento ou diminuição específicas.

P
o
r

c o n s e g u i n t e
,

f
ixo, em caráter definitivo, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para Igor Teixeira Gomes da Silva, pela prática de lesão corporal de natureza grave, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em face da quantidade da reprimenda e da existência de circunstância judicial desfavorável.

Do delito de
associação criminosa armada

No exame da imputação de associação criminosa armada, é necessário retomar, ainda que brevemente, o que foi produzido no curso da instrução.

As investigações e a própria denúncia apontaram para a possibilidade de vínculo dos acusados com facção criminosa atuante na região, mencionando que frequentavam o denominado “
Bar do Marquinhos
”, local já identificado como ponto de encontro de indivíduos ligados ao tráfico de drogas e a práticas delitivas.

Em juízo, esse contexto foi reiterado por alguns depoimentos, que aludiram a rumores de que os réus seriam associados ao “
Comando Vermelho
” e de que teriam proximidade com pessoas desse meio.

A sentença de origem, ao enfrentar a questão, acabou por se apoiar nessas referências genéricas sobre o suposto
pertencimento faccionado
e sobre a frequência a
ambientes
criminógenos
, elegendo tais circunstâncias como indicativos de uma associação estável entre os acusados.

Todavia, a prova judicializada, analisada de forma mais rigorosa, não se mostra apta a sustentar, além de dúvida razoável, a configuração do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

O investigador ouvido em juízo, por exemplo, reconheceu que jamais vira os quatro atuando em conjunto antes dos fatos, admitindo que sua percepção de vínculo derivava mais de convicção pessoal e de informes difusos sobre facção do que de elementos objetivos colhidos no curso da investigação.

A par desse quadro, cumpre notar que a persecução não avançou para além de impressões e rumores.

Não se produziram filmagens capazes de retratar convivência operacional estável, tampouco interceptações, relatórios analíticos de quebras telemáticas, apreensão de documentos, planilhas, atas ou qualquer lastro objetivo que evidenciasse estrutura minimamente organizada, com papéis definidos, permanência temporal e finalidade aberta à prática indeterminada de delitos.

O que permaneceu, ao fim, foi uma narrativa difusa sobre frequentação de um ponto notório, o “Bar do Marquinhos”, associada a referências genéricas a facção, sem a correspondente prova de um liame associativo que transborde o episódio isolado apurado nestes autos.

Apesar da narrativa ministerial buscar sustentar a configuração de associação criminosa armada com base em fragmentos de mensagens extraídas de aparelhos celulares, relatos genéricos sobre a suposta faccionada dos réus e elementos difusos de convivência, a análise detida dos autos demonstra que tais indícios não são suficientes, em nenhum plano, para embasar condenação pelo art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

É certo que as investigações apontam conversas entre o acusado Luciano e diversos contatos por meio de aplicativos de mensagens.

Entretanto, o teor desses diálogos é demasiadamente vago e não permite identificar, com o grau de certeza necessário à condenação criminal, a existência de um vínculo estável, permanente e
finalisticamente
voltado à prática de delitos com os demais acusados.

Por exemplo, a mera referência a um contato salvo como “
Cuiabano
”, epíteto que supostamente corresponderia a Igor
Teixeira,
não permite inferir que tal pessoa fosse de fato o réu Igor, tampouco que ambos integrassem organização criminosa conjunta.

Trata-se de um dado solto, incapaz de sustentar convicção judicial.

Outrossim, os diálogos atribuídos a Luciano sobre eventual entrega de substância entorpecente revelam, quando muito, indícios de envolvimento individual e episódico em atividade de tráfico, mas não indicam participação organizada e coordenada com os demais acusados.

Não há qualquer elemento que demonstre, por exemplo, que tais transações tenham sido realizadas com ciência ou auxílio de Willian, Igor ou mesmo do adolescente envolvido.

Ao contrário
,
em um dos trechos destacados pelo próprio Ministério Público, um interlocutor chega a questionar Luciano sobre a conveniência de ingressar em facção criminosa, revelando não apenas a ausência de vínculo prévio, mas também a incerteza sobre a própria afiliação do acusado.

Tal indagação, por sua natureza, afasta a tese de que haveria estabilidade, divisão de tarefas e unidade de desígnios, elementos centrais ao tipo penal de associação criminosa.

A convivência em comunidades vulneráveis, a troca de mensagens superficiais ou o uso de linguagens cifradas, por si só, não substituem a necessidade de demonstração clara de estrutura, permanência e colaboração consciente para a prática de crimes indeterminados.

Por fim, o fato de as munições encontradas na casa do adolescente corresponderem ao calibre de uma das armas localizadas com
o acusado
Willian
,
tampouco se traduz em vínculo associativo típico, na medida em que não há demonstração de que tais itens tenham sido compartilhados, manuseados em conjunto ou utilizados em ações coordenadas
.

Trata-se, em verdade, de uma teia de indícios fracos e ilações desconexas, que não resistem à rigidez do crivo penal condenatório.

A tentativa de colar aos réus o rótulo de associação armada com base em coincidências vagas e contexto de vulnerabilidade social compromete a segurança jurídica, especialmente em se tratando de imputação de elevada reprovabilidade como a do art. 288, parágrafo único.

É evidente que não se trata aqui de fechar os olhos à gravidade da violência urbana ou à complexidade das dinâmicas criminais contemporâneas.

Ocorre que inúmeros crimes graves seguem impunes não por falta de normatividade penal, mas por deficiência investigativa crônica.

Há, não raramente, uma preocupante leniência, quando não uma paralisia, dos órgãos encarregados de apurar os fatos de forma técnica, diligente e eficaz.

E se o Poder Judiciário, no afã de combater a criminalidade, continuar a chancelar provas frágeis ou obtidas sem rigor, em verdade
estará contribuindo
não apenas para a perpetuação da ineficiência estrutural, mas também para o risco de condenações injustas,
sem rigor técnico,
ou, pior, de pessoas inocentes.

Esse
d
e
ficit
probatório ganha relevo quando se considera a realidade contemporânea do crime organizado.

É comum, infelizmente, que ilícitos de rua orbitarem em ambientes sob a sombra de facções, que impõem “
regras
” e condicionam dinâmicas locais
,
uma espécie de “
Estado paralelo
” que contamina o entorno.

Mas essa ambiência

criminógena
, por si, não autoriza concluir que todo e qualquer conflito ali ocorrido seja produto de uma associação criminosa nos termos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Se hoje quase todo ilícito é, de algum modo, tangenciado pela lógica faccionada, daí não se extrai, automaticamente, a existência de uma associação estável
, de modo a

ser
indispensável demonstrar, com prova concreta, a reunião de três ou mais pessoas de maneira permanente, com unidade de desígnios e divisão minimamente coordenada de tarefas para delinquir.

Ausente esse lastro, não se pode substituir evidência por presunção.

A instrução, aqui, não logrou ultrapassar o plano conjectural.

Não houve aprofundamento investigativo compatível com a gravidade do rótulo “
associação criminosa armada
”
.

F
altaram relatórios técnicos, cruzamento de dados, atos de vigilância qualificada ou qualquer marca robusta de estabilidade.

Permaneceu, isto sim, a impressão de um ambiente degradado, de sociabilidade marginal e de encontros circunstanciais
,
quadro que, por mais reprovável que seja, não se transmuta, sem mais, no tipo penal associativo.

Condenar com base nesse vazio probatório seria avançar da inferência para o arbítrio, convertendo rumor em prova e contexto em tipicidade.

Pari passu
, a leitura atenta da própria denúncia revela que a acusação parte de uma
colagem de episódios isolados
, reunidos sob uma mesma moldura narrativa, a partir de investigações que, inicialmente, buscavam compreender o funcionamento do crime organizado na cidade, com ênfase no tráfico de drogas.

Consta que o bar onde teriam ocorrido os fatos é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e de reunião de indivíduos marginalizados, sendo esse o pano de fundo onde, supostamente, se deu a tentativa de latrocínio.

A partir disso, deflagraram-se diligências que culminaram na identificação dos réus, os quais, conforme a própria investigação admite, já vinham sendo monitorados por outras suspeitas anteriores.

Nesse contexto, foram apreendidas drogas e munições na casa do adolescente, e, na residência de William, armas de fogo e outros artefatos.

Contudo, a narrativa acusatória tenta, a partir desses dados fragmentados, compor um quadro de responsabilização mútua e simultânea que não se sustenta.

Não há qualquer prova concreta de que a droga encontrada com o adolescente estivesse vinculada a eventual associação com William, tampouco de que os materiais apreendidos na casa do corréu guardem relação com o menor

O que há, na verdade, é um esforço acusatório de construir um
“pacote de gravidade
” diante de três indivíduos já previamente investigados,
com antecedentes e suspeitas acumuladas
, para então imputar-lhes um crime hediondo e de grande repercussão, como a tentativa de latrocínio.

Não se está, aqui, a inocentar os acusados de toda e qualquer responsabilidade criminal
,
tampouco a descartar, liminarmente, a possibilidade de que sejam envolvidos com organizações criminosas locais.

Mas sim a reconhecer que o
conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a condenação com a segurança que o Direito Penal exige.

Se houvesse uma investigação efetiva, séria e meticulosa, talvez este Tribunal contasse com elementos robustos para uma decisão diversa.

Porém, não é essa a realidade processual posta.

É exatamente esse tipo de atuação investigativa,
marcada por improviso, colcha de retalhos e construções apressadas
, que enfraquece a resposta penal e dá margem, equivocadamente, à ideia de leniência judicial.

A verdadeira impunidade
não nasce da absolvição fundada na ausência de provas, mas da persistência de práticas investigativas frágeis, que não podem mais ser toleradas por esta Corte.

Por certo,
a severidade das facções e o imperativo de combatê-las com veemência não autorizam atalhos probatórios.

A ânsia por respostas imediatas
, quando descurada do rigor técnico, costuma produzir investigações apressadas, por vezes nulas, e decisões que, longe de fortalecer o sistema de justiça, o fragilizam pela reverberação de erros.

Esta Câmara tem sido
cautelosa em evitar esse descompasso
, porquanto
o combate ao crime organizado exig
ir
técnica apurada, cadeia de custódia respeitada, diligências meticulosas e demonstração clara dos requisitos típicos.

À vista de todo o exposto, a absolvição pelo delito do art. 288, parágrafo único, impõe-se por insuficiência de prova quanto à estabilidade, permanência e finalidade indeterminada de delinquir.

E, por identidade de razões, essa conclusão projeta-se de forma isonômica a Igor Teixeira Gomes da Silva, Willian da Silva Moura e Luciano Vitor da Cruz
Pachuri
, pois nenhum elemento novo, específico e autônomo recaiu sobre qualquer deles a ponto de singularizar a configuração típica da associação armada.

Reconhece-se, portanto, a improcedência da imputação de associação criminosa armada em relação a todos os réus, preservando-se, como devido, apenas as responsabilidades que encontram amparo em prova concreta e suficiente.

Do delito de
corrupção de menores
.

No que se refere ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a prova se mostra robusta.

Isso porque, o próprio réu Igor quem admitiu que, no dia dos fatos, deslocou-se até o “
Bar do Marquinhos
” após ter sido chamado pelo adolescente Daniel, que lhe informou da presença da vítima no local.

O
adolescente
Daniel não apenas teria feito o convite, como participou ativamente da contenda, inclusive manejando um pedaço de madeira nas agressões que resultaram em fraturas graves na vítima.

Esse dado é suficiente para atrair a incidência típica.

A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmaram-se no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva “
corrupção”
ou da prévia idoneidade moral do jovem.

Basta, portanto, que se comprove a coautoria ou participação de menor de dezoito anos no episódio criminoso, em concurso com agente imputável, para que se aperfeiçoe a figura delitiva.

No caso, não pairam dúvidas sobre a participação do adolescente.

O apelante Igor, em suas próprias declarações, narrou que Daniel esteve presente desde o início, foi quem motivou sua ida ao bar e se engajou diretamente na violência contra o ofendido.

Ainda que o acusado procure minimizar a gravidade de sua conduta, suas palavras reforçam a presença do adolescente no cenário delitivo e, por consequência, a subsunção ao tipo penal de corrupção de menores.

O conjunto probatório, ademais, não encontrou resistência concreta quanto a esse ponto.

A vítima, ao narrar a agressão sofrida, descreveu a atuação de vários indivíduos, inclusive jovens, e as diligências policiais logo em seguida confirmaram a presença de adolescentes entre os autores.

O que se depreende, pois, é que Igor, adulto plenamente imputável, não apenas aceitou a companhia de Daniel, mas, de certa forma, incorporou o menor ao contexto de violência que se desenrolou naquela noite.

Diante desse cenário, não há margem para absolvição.

A conduta se enquadra de maneira clara ao art. 244-B do ECA, sendo de rigor a manutenção da condenação de Igor Teixeira Gomes da Silva pelo crime de corrupção de menores, em concurso com o delito de lesão corporal grave que lhe restou desclassificado.

Concurso formal

Restando apenas os delitos de lesão corporal grave e corrupção de menores, verifica-se a ocorrência de concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal, pois ambas as condutas decorreram do mesmo contexto fático e da mesma ação.

Aplica-se, portanto, a regra segundo a qual, no concurso formal, aplica-se a pena mais grave, aumentada de 1/6 até metade, conforme a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

No caso, a pena mais grave é a fixada para o crime de corrupção de menores, em 01 ano e 08 meses de reclusão.

Considerando a gravidade concreta dos fatos, agressão praticada em conjunto com adolescente, que resultou em lesões sérias na vítima, entendo adequada a exasperação em 1/6, fração proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, a pena final resulta em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Willian da Silva Moura
.

L
atrocínio tentado

Conforme anteriormente delineado, notadamente na análise concernente ao
apelante
Igor, o conjunto probatório revela que apenas este e o adolescente Daniel foram formalmente reconhecidos como autores das agressões praticadas contra a vítima, que ensejaram, inicialmente, a imputação de latrocínio tentado, agora desclassificada para lesão corporal de natureza grave, à luz da
s
prova
s produzidas
.

No entanto, no tocante ao acusado Willian, não há qualquer elemento objetivo que sustente sua participação direta nessa empreitada criminosa.

A vítima não realizou o reconhecimento formal do acusado, tampouco compareceu em juízo para confirmar ou esclarecer os fatos.

Sua afirmação genérica de que “
mais de doi
s” indivíduos o agrediram não se mostra apta, por si só, a embasar um juízo condenatório, diante da imprescindibilidade de certeza quanto à autoria para o decreto de culpa.

Dessa forma, diante da ausência de elementos seguros a demonstrar sua atuação no episódio, não há como manter a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio ou pela lesão corporal grave reconhecida na sentença, devendo o acusado ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do delito de
associação criminosa armada

No que toca à imputação de associação criminosa armada, em relação ao apelante Willian, remeto, inicialmente, à fundamentação já desenvolvida no tópico pertinente ao corréu Igor Teixeira Gomes da Silva, no qual se evidenciou, de forma minuciosa, a fragilidade probatória em torno do liame associativo imputado aos acusados.

Contudo, a fim de conferir densidade argumentativa ao julgamento específico deste recorrente e preservar a completude da fundamentação, cumpre reiterar que a prova judicializada, analisada sob crivo crítico e isento, não logrou demonstrar, além de dúvida razoável, a existência de uma associação estável, permanente e estruturada entre os acusados, tampouco em relação a Willian.

Nada obstante a gravidade do contexto, a acusação careceu de substrato empírico consistente, limitando-se a rumores, impressões e informes não corroborados por elementos objetivos, como filmagens, interceptações, análises telemáticas, relatórios de inteligência ou qualquer marca investigativa que demonstrasse estrutura hierarquizada, divisão de tarefas ou reiteração delitiva entre os agentes.

No tocante a Willian, em particular, não houve qualquer elemento concreto que o singularizasse no suposto pacto criminoso, tampouco prova de atos reiterados ou de sua adesão consciente e estável a grupo com finalidade delitiva indeterminada.

A simples apreensão de arma de fogo em sua residência e a referência genérica a possíveis laços com pessoas do meio criminoso não bastam para sustentar, com a precisão exigida, a imputação do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Outrossim, o fato de as munições encontradas na residência do adolescente Daniel serem compatíveis com o calibre de uma das armas de fogo apreendidas com Willian, por si só, não configura elemento suficiente para embasar a existência de vínculo associativo típico.

A simples coincidência balística, desacompanhada de qualquer prova de uso compartilhado, guarda conjunta, manuseio simultâneo ou destinação comum desses artefatos, não permite concluir, com o grau de certeza exigido na seara penal, que os acusados agiam em unidade estável de desígnios.

Aliás, a própria narrativa acusatória vinculava os réus, em sua gênese, a uma suposta associação voltada ao tráfico de drogas, imputação esta que sequer foi sustentada na sentença, evidenciando a fragilidade estrutural da construção probatória.

A única substância entorpecente efetivamente apreendida foi encontrada exclusivamente na residência do adolescente Daniel, sem qualquer menção à presença ou guarda de droga pelos demais acusados.

A principal base acusatória reside em mensagens trocadas entre os denunciados Luciano e Willian, uma delas via Instagram, supostamente ocorrida em 05 de setembro de 2023.

O conteúdo do diálogo, entretanto, não foi detalhado de forma precisa, tampouco permite extrair, com segurança, a existência de plano delituoso duradouro ou divisão de tarefas típica das associações criminosas.

A mensagem sobre o “
berro
” (gíria para arma de fogo), enviada por Luciano ao contato identificado como Daniel, também não serve como prova autônoma de associação, porquanto não demonstra que Willian participava, conhecia ou integrava qualquer célula criminosa articulada.

Os elementos reunidos sugerem, quando muito, um cenário de vínculos esparsos e de sociabilidade típica de comunidades marcadas por informalidade e criminalidade difusa, mas sem o grau de estruturação necessário à tipificação do art. 288 do CP.

O que se verifica é que cada réu, conquanto residente em localidade próxima e eventualmente conhecido entre si, responde isoladamente pelos fatos que lhe são atribuídos, sem que disso decorra, de forma automática, o liame subjetivo estável e permanente exigido para a configuração típica da associação criminosa.

Ser conhecido, morar perto ou até mesmo compartilhar vínculos sociais ou de vizinhança não equivale a integrar uma sociedade delitiva, mormente quando a acusação não logra demonstrar, com elementos concretos, o pacto associativo prévio, a divisão de tarefas ou a permanência na prática delituosa.

Se, de fato, os réus integram uma organização criminosa ou associação estável para o tráfico, tal circunstância deve ser provada de forma técnica, consistente e processualmente legítima
,
não presumida com base em indícios frágeis ou inferências dedutivas.

A
propósito
, caso tal estabilidade criminosa se confirme no plano fático, é provável que ela se mantenha, inclusive, à margem da prisão dos investigados, razão pela qual cabe à polícia judiciária e ao Ministério Público dar seguimento às investigações com a profundidade e a responsabilidade que o caso exige.

Contudo, o que não se pode admitir é que este Tribunal
cha
ncele
condenações graves
,
especialmente por tipo penal de elevado grau de reprovabilidade
,
com base em provas claudicantes e ilações não corroboradas, mesmo diante de réus reincidentes ou socialmente estigmatizados.

Não se trata, aqui, de cerrar os olhos à realidade da criminalidade organizada, mas de reafirmar o compromisso inegociável do Judiciário com os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Afinal, não se combate
o
crime com o arbítrio seletivo do direito penal do inimigo, mas com o rigor técnico e ético do Estado Democrático de Direito.

Assim, ausente o indispensável conjunto de indícios objetivos que demonstre estabilidade, permanência e unidade de desígnios voltada à prática de crimes, impõe-se, também para Willian Silva Moura, a absolvição quanto ao delito de associação criminosa armada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do delito de
corrupção de menores

No tocante à imputação de corrupção de menores, não subsistem elementos fáticos e jurídicos que autorizem a responsabilização penal do acusado Willian Silva Moura.

Para a caracterização do tipo previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é imprescindível a comprovação de que o agente maior de idade tenha praticado a infração penal em concurso de pessoas com menor de 18 anos, nos termos do art. 29 do Código Penal, ou, ao menos, que tenha instigado ou contribuído materialmente para a participação do adolescente na empreitada criminosa.

In
casu
, ainda que o adolescente Daniel Pereira Souza tenha sido apreendido juntamente com o denunciado Willian da Silva Moura, no interior da residência de sua genitora, após tentativa de fuga da abordagem policial na casa do próprio adolescente, não se extrai, do conjunto fático-probatório, qualquer conduta dolosa do réu que denote efetiva colaboração ou instigação à prática infracional por parte do menor.

A mera presença concomitante dos dois no mesmo ambiente, em contexto de fuga e desorganização, sem evidências de que Willian tenha, de algum modo, incitado, determinado, facilitado ou concorrido para que o menor se envolvesse com os objetos ilícitos apreendidos (armas, munições e entorpecentes), não é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA.

De relevo, ainda, que o armamento encontrado na residência de Willian foi por ele mesmo assumido, o que afasta qualquer imputação objetiva ou coautoria reflexa ao adolescente.

E, ainda que a genitora de Daniel tenha autorizado buscas em sua residência, não se extrai dali nenhum elemento concreto que vincule Willian à guarda ou manejo das substâncias entorpecentes e munições ali localizadas.

Ao contrário, o itinerário da fuga dos suspeitos sugere que ambos estavam apenas tentando evadir-se, sem que se possa inferir, por esse simples comportamento, o dolo específico exigido para a configuração da corrupção de menor.

A ausência de prova da atuação conjunta com adoles
cente
afasta a tipicidade da conduta imputada, impondo-se a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistirem nos autos provas suficientes de autoria ou participação.

Dessa forma, tanto pela ausência de liame subjetivo entre o apelante e os adolescentes, quanto pela inexistência de conduta apta a configurar instigação ou facilitação da prática criminosa, impõe-se o afastamento da condenação também quanto ao delito de corrupção de menores.

Do delito de p
osse de arma de fogo (uso permitido e restrito)

No que se refere à condenação de Willian pelo crime de posse irregular de arma de fogo, impõe-se parcial reforma da sentença, a fim de excluir a condenação imposta com base no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, mantendo-se, contudo, a condenação pelo art. 12 do mesmo diploma legal.

Conforme se extrai do Termo de Exibição e Apreensão n.º 2023.16.373278, foram localizados sob o sofá da residência de Willian um revólver calibre .38 da marca Taurus e um rifle artesanal de calibre .22, circunstância confirmada pela autoridade policial e corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo.

A posse dos referidos armamentos foi confessada pelo próprio acusado em audiência, não havendo qualquer controvérsia quanto à localização, circunstância fática ou à validade da diligência policial.

Ocorre que, à luz do Laudo Pericial nº 532.2.13.8999.2023.137236-A01, ambos os armamentos foram classificados como de uso permitido, sendo expressamente consignado que:

“As armas de fogo questionadas são de uso permitido.”

“As munições de calibres .38 SPL e .32 S&W mostraram-se eficientes para produzir tiro e são classificadas como de uso permitido.

“O rifle calibre .22 LR encontra-se em regular estado de conservação, com funcionamento normal dos mecanismos de disparo, exceto na extração de estojo.”

Não há qualquer menção no laudo técnico à supressão dolosa de numeração, marca ou sinal identificador, tampouco à modificação estrutural com aumento de potencialidade lesiva que justifique o enquadramento como arma de uso restrito.

Ao contrário, o perito apenas relata que a arma
se
apresentava
“
sem números, marcas e/ou símbolos visíveis no corpo
, o que é insuficiente, por si só, para configurar o tipo penal do art. 16, parágrafo único, IV.

Ainda que o exame pericial mencione a inexistência de numeração legível no armamento, não há, em seu bojo, qualquer afirmação conclusiva acerca da supressão, adulteração ou raspagem dessa numeração.

Tal omissão revela-se juridicamente relevante, sobretudo à luz do precedente da própria Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, mesmo sendo datado de 2016, mantém plena atualidade e aplicabilidade ao caso sub judice, diante da identidade fática e da linha argumentativa adotada:

“
A ilegibilidade da numeração da arma de fogo não é suficiente, por si só, para ensejar a condenação do acusado nas iras do art. 16, parágrafo único, inciso IV, do CP, porque a dificuldade de leitura pode ter inúmeras outras causas, como, por exemplo, o desgaste natural pelo uso, ação de ferrugem ou outros processos químicos naturais.”
(TJMT, N.U 0001605-62.2009.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/09/2016, DJE 23/09/2016)

Esse
julgado, ainda que antigo,
encaixa-se como uma luva à hipótese dos autos
, pois retrata fielmente a insuficiência da mera ausência de numeração para tipificar a conduta prevista no parágrafo único do art. 16 da Lei 10.826/03.

Deveras, não se pode presumir que toda arma de fogo cuja numeração esteja ilegível teve seus sinais identificadores suprimidos ou adulterados por ação humana dolosa.

A responsabilização penal exige lastro probatório concreto, especialmente quando se trata de tipo penal mais gravoso, como aquele previsto no parágrafo único do art. 16 da Lei 10.826/03, que pressupõe uma conduta deliberada e dolosa de supressão, adulteração ou rasura dos sinais de identificação do armamento.

No caso em análise, tal presunção se revela ainda mais temerária, diante das próprias características da arma apreendida, as quais, tanto pelas fotografias constantes dos autos, quanto pelo próprio laudo pericial, indicam tratar-se de armamento antigo, de uso prolongado e visível desgaste físico.

O exame técnico registra, inclusive, que a arma disparava apenas de forma simples, o que denota sua obsolescência mecânica, reforçando a hipótese de obliteração natural da numeração por efeito de oxidação, ferrugem ou fricção prolongada, e não por intervenção humana dolosa.

A numeração pode se tornar ilegível por diversas causas naturais, como por exemplo, ação do tempo, exposição à umidade, corrosão química, atrito constante, manipulação inadequada ou mesmo falhas de gravação de fábrica, sobretudo em armamentos mais antigos ou sem conservação adequada.

Sem perícia conclusiva e expressa que identifique vestígios de abrasão mecânica ou uso de instrumento para raspar ou suprimir o número de série, não se pode, sob nenhuma ótica jurídico-penal legítima, atribuir ao réu a conduta de suprimir dolosamente tais sinais.

Não se trata de uma mera ausência de visibilidade superficial, mas
, sim,
da total
ausência
de elementos técnicos capazes de sustentar a conclusão de que houve atuação humana na obliteração dos sinais.

Nem mesmo indícios nesse sentido foram colhidos nos autos
,
como vestígios de raspagem, sulcos irregulares, marcas de abrasão ou indícios de tentativa frustrada de remoção.

Ora, se houvesse qualquer sinal de adulteração, por mais tênue que fosse, o perito teria apontado expressamente.

Contudo, o laudo silencia quanto a qualquer indício de intervenção mecânica, limitando-se a registrar a inexistência de marcações legíveis, sem firmar diagnóstico técnico conclusivo sobre sua origem.

Nessas condições, admitir a incidência do § único, IV, do art. 16, significaria atribuir ao réu um dolo inexistente, com base em suposição contrária à prova técnica dos autos, subvertendo o ônus da prova e comprometendo a segurança jurídica que deve nortear o processo penal.

Além disso, cumpre destacar que o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, optou conscientemente por imputar a conduta do réu com base exclusivamente no
caput
do art. 16 da Lei 10.826/03, não tendo sequer mencionado a causa de aumento prevista no parágrafo único, inciso IV, tampouco sugerido qualquer elemento que indicasse adulteração ou supressão dolosa da numeração da arma de fogo apreendida.

Tal circunstância revela que, desde a fase inquisitorial, não se vislumbrou nos autos nenhum indício objetivo que justificasse a incidência do parágrafo único, seja do ponto de vista técnico, seja sob o prisma jurídico, o que reforça a tese de que a arma apreendida, embora com numeração ilegível, não apresentava qualquer sinal de adulteração por ação humana intencional.

Mais do que isso, o laudo pericial foi claro ao afirmar que as armas e munições eram todas de uso permitido, o que por si só afasta a possibilidade de aplicação do
caput
do art. 16
,
com fundamento em arma de uso restrito, invalidando qualquer tentativa de subsunção penal nessa hipótese.

Portanto, só restaria a análise quanto à possível supressão de sinais de identificação, prevista no parágrafo único, inciso IV, do art. 16, o que também não encontra respaldo técnico nos autos.

Como visto,
n
ão houve constatação pericial nesse sentido, nem mesmo indícios mínimos de adulteração
, como sulcos, marcas abrasivas, vestígios de lixamento ou qualquer outro elemento físico que pudesse sugerir a atuação humana na remoção da numeração.

Dessa forma, é ilegítima qualquer condenação com base no art. 16 da Lei 10.826/03 fora dos limites traçados na própria denúncia e nos elementos de prova coligidos aos autos, sob pena de violação ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença
.

Portanto, a solução adotada na sentença, ao condenar o réu com base no
caput
do art. 16, é materialmente insustentável, pois não houve prova da natureza restrita da arma, nem da supressão dolosa dos sinais identificadores, e o Ministério Público tampouco a imputou nestes termos.

Diante de todo o exposto, impõe-se reconhecer que a condenação do réu William com fundamento no
caput
do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 não se sustenta juridicamente, por ausência de qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a arma apreendida era de uso restrito ou que havia sido suprimida dolosamente sua numeração.

Não havendo descrição pericial inequívoca quanto à supressão ou adulteração de sinal identificador, nem imputação ministerial nesse sentido, pois a denúncia sequer se valeu da qualificadora do parágrafo único, inciso IV, resta evidente o equívoco da subsunção jurídica adotada, que deve ser corrigido para preservação da legalidade estrita e do devido processo penal.

Assim, mantém-se a condenação do réu William apenas quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/03, em razão da apreensão dos revólveres calibre .22 e .38, ambos classificados como de uso permitido, conforme expressamente atestado no laudo pericial.

Conserva-se, nesse ponto, a pena imposta na sentença para tal infração, por ausência de impugnação específica e inexistência de nulidade.

Por outro lado, absolve-se o réu quanto às demais imputações, corrupção de menores, latrocínio tentado e associação criminosa armada, pelas razões já expostas no bojo deste voto, ante a fragilidade das provas e ausência de vínculo concreto com os delitos em questão.

Do acusado
Luciano Vitor da Cruz
Pachuri

No tocante ao acusado Luciano Victor da Cruz
Paciure
, observa-se que a sentença o absolveu da imputação de latrocínio tentado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à sua participação no crime.

Ausente recurso ministerial contra esse ponto, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal da defesa, razão pela qual não se conhece do apelo nesse aspecto.

Com relação ao crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), impõe-se a extensão da absolvição reconhecida aos corréus William Silva Moura e Igor Souza da Silva, uma vez que não restou demonstrada a estabilidade, permanência ou estrutura minimamente organizada entre os envolvidos, tampouco prova da finalidade comum e reiterada de cometimento de crimes.

A simples coexistência episódica entre os réus, ainda que acompanhada da apreensão de armamentos, não se mostra suficiente para sustentar a existência de uma associação criminosa estável nos moldes exigidos pela doutrina e jurisprudência pátrias, o que impõe a absolvição de Luciano também quanto a este delito, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No que se refere ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), há suporte probatório suficiente para manter a condenação.

O apelante Luciano foi capturado no local onde foram efetivamente encontradas munições de calibres .38 SPL e .32 S&W, todas classificadas como de uso permitido, conforme expressamente reconhecido no Laudo Pericial n.º 532.2.13.8999.2023.137236-A01.

Tais munições, embora não tenham sido apreendidas em sua posse direta, estavam sob guarda no ambiente onde o acusado se encontrava em situação de flagrante, o que, somado aos demais indícios dos autos, permite imputar-lhe responsabilidade penal.

A mera presença no local, por si só, não autorizaria a condenação.

Contudo, há elementos adicionais que robustecem o juízo de voluntariedade, como o fato de Luciano manter conversas com o adolescente Daniel, em que faz referência direta ao armamento guardado, mencionando expressamente o termo “berro”, expressão popular para arma de fogo.

Tais diálogos, obtidos via extração de dados do celular de Luciano, denotam ciência e vínculo material com a guarda das munições, superando o limite da imputação objetiva.

Importa ressaltar, ainda, que nenhuma arma de fogo foi apreendida no local da prisão de Luciano, tampouco na residência do adolescente Daniel.

As únicas armas do processo
,
um revólver calibre .38 SPL e um rifle artesanal calibre .22
,
foram encontradas exclusivamente na casa de Willian da Silva Moura, o que afasta qualquer vínculo de posse ou corresponsabilidade com Luciano, sendo incabível a manutenção da condenação nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03 quanto às armas.

Aliás, não se trata, no caso, de arma ou munição de uso restrito, como equivocadamente assentado na sentença
, consoante já exposto no tópico do voto relativo ao apelante Willian
.

O laudo pericial é categórico ao classificar todas as armas e munições apreendidas como de uso permitido, não havendo qualquer elemento técnico a indicar modificação estrutural, supressão de numeração ou calibres que ensejem reclassificação da conduta para o art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

A impropriedade da subsunção jurídica, nesse ponto, já foi amplamente reconhecida em relação ao corréu Willian e impõe a mesma solução quanto a Luciano.

Nesse sentido, cumpre observar que nenhuma arma de fogo foi apreendida em poder de Luciano ou mesmo do adolescente Daniel, tendo sido localizadas apenas munições, todas de uso permitido, conforme laudo pericial.

A única possibilidade remota de se cogitar conduta mais gravosa decorreria das armas apreendidas com Willian, as quais, todavia, foram categoricamente classificadas como de uso permitido e sem qualquer sinal de adulteração, conforme já fundamentado em tópico anterior.

Logo, não há base técnica ou fática que permita imputar ao apelante a posse ou o compartilhamento de arma de uso restrito ou adulterada.

Assim, por identidade de fundamentos com o corréu, deve-se reconhecer que a imputação penal encontra respaldo apenas no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, em razão da posse de munições de uso permitido.

Por fim, permanecem válidos os fundamentos que justificam a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Ao conviver e colaborar diretamente com o adolescente Daniel em contexto de armazenamento de munições ilícitas, Luciano concorria para o fortalecimento do vínculo do menor com a prática delitiva, ainda que de forma tácita, o que é suficiente para caracterizar o tipo penal, cuja consumação independe de induzimento direto ou aliciamento formal.

Diante disso, a condenação de Luciano Vitor da Cruz
Pachuri
deve ser mantida exclusivamente quanto: (i) ao crime de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), e (
ii
) ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), nos exatos termos fixados na sentença.

Por outro lado, impõe-se a absolvição do réu quanto às imputações de tentativa de latrocínio, associação criminosa armada e posse de arma de fogo de uso restrito, por ausência de provas concretas de sua participação ou de configuração típica das condutas, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

Síntese do Julgamento

Ao final da presente análise, restam devidamente delineadas as responsabilidades penais atribuídas a cada um dos recorrentes, à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como dos limites da denúncia e dos contornos fixados pela sentença.

Em relação a Igor Teixeira Gomes da Silva, a prova judicializada revelou-se suficiente para reconhecer a prática de agressões graves contra a vítima, resultando em fraturas, mas não se mostrou apta a demonstrar, com o grau de certeza exigido, a existência de dolo voltado à subtração patrimonial.

Diante disso, impôs-se a desclassificação da imputação de latrocínio tentado para o delito de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, I, do Código Penal.

Manteve-se, por outro lado, a condenação pelo crime de corrupção de menores, uma vez que o próprio réu admitiu ter agido em comunhão de esforços com adolescente, o qual participou ativamente dos fatos delituosos.

Já a imputação de associação criminosa armada não resistiu ao exame técnico, por carecer de elementos mínimos que indicassem a estabilidade, permanência e estrutura típicas do tipo penal previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual foi rejeitada, ensejando absolvição.

Reconhecido o concurso formal entre os crimes remanescentes, a pena foi fixada em patamar proporcional à reprovabilidade da conduta, estabelecendo-se a reprimenda definitiva em um ano, onze meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

No que tange a Willian da Silva Moura, o conjunto probatório não revelou elementos seguros quanto à sua participação nas agressões à vítima, tampouco houve reconhecimento formal ou judicial de sua autoria, razão pela qual foi absolvido das imputações de tentativa de latrocínio e lesão corporal grave.

Do mesmo modo, não restou comprovado seu envolvimento consciente e estável em eventual associação criminosa armada, tampouco sua colaboração dolosa com o adolescente apreendido, o que impôs a absolvição quanto aos crimes dos
arts
. 288, parágrafo único, do CP e 244-B do ECA.

Por outro lado, manteve-se a condenação pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/03, diante da apreensão de dois armamentos em sua residência, de calibres .38 e .22, ambos classificados pericialmente como de uso permitido.

Foi, contudo, afastada a condenação com base no art. 16 da mesma lei, por ausência de prova pericial quanto à supressão dolosa de numeração ou à natureza restrita dos armamentos.

Quanto ao acusado Luciano Vitor da Cruz
Pachuri
, foi mantida a absolvição quanto à imputação de tentativa de latrocínio, já reconhecida em primeiro grau, não havendo recurso ministerial sobre o ponto.

De igual forma, estendeu-se a ele a absolvição pelo crime de associação criminosa armada, pelas mesmas razões reconhecidas em relação aos corréus, ausente prova de vínculo estável, estruturado e reiterado.

Foi afastada a condenação pela posse de arma de fogo de uso restrito, pois não houve apreensão de arma com o réu e os armamentos apreendidos no feito foram todos classificados como de uso permitido.

Manteve-se, todavia, a condenação pela posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), diante da apreensão de projéteis em local onde o réu foi surpreendido em flagrante, bem como da existência de mensagens que demonstram seu conhecimento e vínculo com o armamento.

Além disso, subsistiu a condenação por corrupção de menores, diante da convivência e atuação conjunta com o adolescente Daniel, contribuindo para o fortalecimento de seu envolvimento com práticas delituosas, nos termos do art. 244-B do ECA.

Arremate Final

É natural que, à primeira vista, diante da gravidade dos fatos imputados e do histórico pessoal dos réus, alguns deles reincidentes, alvos de investigações anteriores e socialmente marcados pela inserção em contextos de criminalidade, surja a expectativa social de que suas condenações sejam não apenas prováveis, mas desejáveis.

Em tempos de crescente insegurança pública, o senso comum muitas vezes se inclina a exigir punições exemplares, ainda que assentadas em provas frágeis ou instruções deficitárias.

No entanto, a função jurisdicional não se conforma ao clamor popular, tampouco se orienta por intuições morais ou inferências extraprocessuais.

O juiz
não é instrumento de vingança social
.

Sua missão é sustentar o equilíbrio, e não o arbítrio.

Não se trata de
castigar por castiga
r
, mas de garantir que toda repressão penal decorra da legalidade estrita e da fidelidade ao que consta nos autos.

O rigor técnico, longe de ser um entrave à justiça, é precisamente o seu alicerce mais sólido.

Condenar sem lastro robusto não fortalece o sistema de justiça
, mas,
apenas
,

o expõe à corrosão silenciosa da arbitrariedade.

Mais do que aplicar a lei ao caso concreto, este voto representa um chamado à responsabilidade institucional.

Não se promove impunidade ao absolver quem não foi corretamente acusado ou investigado
.
A
o contrário, reafirma-se que a responsabilidade penal só pode nascer da prova,
nunca do contexto, do estereótipo ou do histórico investigativo difuso.

A Constituição
não distingue entre réus por sua aparência, por sua origem ou por seus antecedentes
.

O
D
ireito
P
enal não se aplica por "
boca a boc
a",
por suposições ou por construções narrativas engendradas a posteriori

e, sim,
diante
dos
fatos comprovados, sob contraditório e ampla defesa.

É nesse ponto que a presente decisão cumpre também uma função pedagógica, dirigida aos órgãos da persecução penal.

Não basta afirmar que os acusados já estavam sendo monitorados por envolvimento com o tráfico ou que são conhecidos da polícia.

Não se combate
o
crime organizado por
colagem argumentativa
, tampouco se sustenta uma imputação de latrocínio apenas porque a vítima foi agredida com gravidade e porque, em tese, alguém tentou pegar a chave de uma moto.

O inquérito policial, aliás, não apenas deixou de comprovar a ocorrência de disparos de arma de fogo, como tampouco produziu qualquer elemento técnico nesse sentido, no entanto, ainda assim, o Ministério Público, de forma destoante dos autos, sustentou na denúncia a existência de dois disparos, sem respaldo empírico que justificasse tal afirmação.

Não houve estampido, não houve marca balística, não houve inversão da posse.

A testemunha ocular sequer menciona roubo.

Ainda assim, a denúncia foi moldada sob a forma de latrocínio tentado, agravado, posteriormente, por outras imputações cuja fragilidade se revelou ao longo da instrução.

O que se percebe, com toda a clareza, é que havia, sim, uma investigação em curso sobre a atuação de facção criminosa na região.

Havia suspeitas legítimas, elementos preliminares e contexto de interesse investigativo.

Mas, a partir de um episódio violento isolado,
construiu-se um pacote acusatório que buscou reunir, sob uma mesma moldura, delitos diversos, pessoas diferentes e vínculos frágeis, sem o devido aprofundamento probatório
.

Aqui, em grau recursal, o
s réus não
estão sendo
julgados pelos
seus antecedentes ou pela sua má fam
a, mas
,
sim
,
por aquilo que, efetivamente, foi comprovado nos autos.

E o que se comprovou
,
com segurança
,
foram algumas condutas delitivas específicas, mas não a totalidade das acusações formuladas.

Esse tipo de julgamento não é uma indulgência.

É um posicionamento claro da Primeira Câmara Criminal:
o combate à criminalidade, especialmente à criminalidade organizada, exige técnica, diligência, provas sérias e respeito às garantias processuais
.

Investigações frágeis, denúncias genéricas e imputações mal lastreadas não apenas colocam em risco a justiça individual, mas minam a credibilidade do sistema como um todo.

Absolver por ausência de provas não é um ato de conivência com o crime
,
é uma exigência do Estado de Direito.

E se, de fato, os réus integram uma estrutura criminosa, que o façam os órgãos competentes apresentar os elementos correspondentes, com seriedade e profundidade, para que o Judiciário possa exercer sua missão de julgar com firmeza e legitimidade.

Assim, este voto reafirma um compromisso não apenas com o Direito, mas com a Justiça em sua dimensão mais alta:
a de não condenar ninguém senão por aquilo que se prova, e não pelo que se supõe.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO,

em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para o fim de reformar parcialmente a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos seguintes termos:

e
m relação a
o apelante

Igor Teixeira Gomes da Si
l
va, desclassifico a imputação de tentativa de latrocínio para o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, e, reconhecido o concurso formal com o crime de corrupção de menores, mantenho a condenação por este último, nos termos do art. 244-B do ECA
,
fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. Por outro lado, absolvo-o da imputação de associação criminosa armada, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à existência de vínculo estável e estruturado com os demais agentes
.
Quanto ao apelante Willian da Silva Moura, acolho parcialmente a tese defensiva para absolvê-lo das imputações de tentativa de latrocínio, de associação criminosa armada e de corrupção de menores, também com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova segura de sua participação nos respectivos delitos. Mantenho, contudo, a condenação exclusivamente pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003, afastando a imputação do art. 16 do mesmo diploma, por ausência de prova técnica quanto à supressão dolosa de numeração ou à natureza restrita do armamento apreendido. A pena deverá ser redimensionada na origem, à vista da exclusão das demais condenações ora afastadas.

No que se refere ao apelante Luciano Vitor da Cruz
Pachuri
, mantenho sua absolvição quanto ao crime de tentativa de latrocínio, conforme já decidido em primeira instância, e, por identidade de fundamentos com
o
s corréus, absolvo-o também das imputações de associação criminosa armada e de posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de elementos concretos que o vinculem às armas apreendidas ou a uma estrutura delitiva organizada. Por outro lado, mantenho a condenação pela posse de munições de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003, bem como pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, considerando o vínculo estreito com o adolescente Daniel e os diálogos trocados entre ambos, que evidenciam ciência e conivência com o contexto delituoso compartilhado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025